Tribunal: TJES
Processo: 5019290-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019290-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELZA SOUZA RANGEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido da AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. ESTORNO DO VALOR DEPOSITADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado com na modalidade consignado. Sustenta a parte autora que uma preposta do Banco Pan entrou em contato oferecendo empréstimo consignado, que foi negado, todavia, informou a autora para realizar o cadastro junto ao sistema do banco, para caso desejasse contratar um mútuo futuramente seria mais fácil. Alega que após o cadastro foi depositado o valor de R$15.621,46 em sua conta, desconhecendo sua origem solicitou a sua agência financeira que realizasse o estorno, contudo, continuou a sofrer com os descontos de R$423,00 em seu benefício. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, cancelando o contrato, os débitos dele decorrentes e condenando a requerida a indenizar a parte autora em R$1.000,00 pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a reforma da sentença para total procedência de seus pedidos, incluído a devolução dos valores pagos e os danos morais.

4. A sentença merece reforma. No caso dos autos, nota-se que a consumidora foi ludibriada a contratar um empréstimo consignado, tal fato fica evidente quando se observar que no dia seguinte ao depósito a autora já solicitou o estorno do valor depositado (id. 10228717). A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava contratar o empréstimo consignado. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a contratação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral em dobro dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora (id. 10228716), conforme dispõe o art. 42 do CDC e o entendimento do STJ no EAREsp 676608/RS:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

6. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar o Requerido
BANCO PAN S.A.
a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, não havendo valor a ser compensado ante o estorno (id. 10228699);
2)
Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)